Tribunal: TJMT
Processo: 1021801-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021801-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (AGRAVANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), MAGNUN MARQUES DE BESSA - CPF: 002.523.751-90 (AGRAVADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em julgamento unânime, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto
pelo embargante
, envolvendo questões de posse sobre imóvel rural e a legitimidade das evidências probatórias analisadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou em premissa fática equivocada ao fundamentar a decisão nas declarações constantes do Auto de Constatação e em outros elementos probatórios;

(
ii
) se há fundamento para atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em virtude de alegadas contradições ou omissões na análise de posse sobre o imóvel rural.

III. Razões de decidir

1
. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, não sendo cabíveis para rediscussão de mérito.

2
. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada e detalhada as questões suscitadas, incluindo a posse exercida pelo
embargado
e os elementos probatórios apresentados, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

3
. A alegação de premissa fática equivocada não encontra respaldo, uma vez que o Auto de Constatação não foi a única base da decisão. Outros elementos probatórios reforçaram as conclusões adotadas pelo colegiado, incluindo declarações de testemunhas e documentos que evidenciam o esbulho praticado pelo embargante.

4
. Ausente qualquer vício na decisão e sendo o recurso interposto para rediscutir a matéria,
os
aclaratórios
não merece acolhimento. Não configurada má-fé processual, inaplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. 2. Declarações contraditórias de uma testemunha não invalidam o conjunto probatório, quando sustentado por outros elementos robustos e coerentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JULIANO FRAGOSO MAIA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, em que
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, neg
ou provimento ao recurso interposto pelo
embargante
.

Sustenta o embargante que os presentes embargos de declaração são cabíveis diante da existência de omissões e de premissa equivocada no supracitado acórdão.

Assevera que o v. acórdão se baseou em premissa equivocada ao decidir com fundamento nas declarações prestadas pelo funcionário
Mayk
Serra ao Oficial de Justiça, quando da lavratura do Auto de Constatação. Na oportunidade, questiona a veracidade das informações contidas no
referido documento
.

Aduz que há novas provas anexadas aos embargos, nas quais se verificam declarações diversas prestadas pelo Sr.
Mayk
, além de depoimentos de outras testemunhas que corroboram suas afirmações, requerendo a análise dessas provas em sede de embargos de declaração.

Salienta a omissão do acórdão ao não fundamentar os motivos pelos quais um dos sócios deve ser preterido em relação ao outro, especialmente considerando que o
Embargante
já se encontra na posse do imóvel há quase um ano, exercendo regularmente as atividades rurais.

Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos, com a finalidade de suspender o cumprimento da r. decisão agravada até o trânsito em julgado do presente recurso de agravo de instrumento.

Dessa forma, o embargante pleiteia o conhecimento dos embargos e seu acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão agravada, suspendendo-se a reintegração de posse.

Em suas contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, bem como pela condenação em multa, em razão do caráter manifestamente protelatório
do recurso
(ID 257021169).
Na ocasião,
requer a
condenação do embargante nas custas e honorários advocatícios.

Após a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante
pleiteou a concessão de efeito suspensivo ativo aos
aclaratórios

nos
autos de nº 1034079-68.2024.8.11.0000.

O
referido pedido foi indeferido por este Magistrado, conforme se verificar na cópia da decisão anexada no ID 257044692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que se encontra prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo aos presentes
aclaratórios
, uma vez que já foi apreciado nos autos de nº 1034079-68.2024.8.11.0000.

Não obstante a embargante alegue a ocorrência de
omissão e
premissa fática equivocada no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:

“
I -
esclarecer
obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto
a premissa
fática equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

No caso,
o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...
) Nesta análise de cognição sumária, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar sua posse anterior na área, a ocorrência do esbulho e a data em que ele ocorreu, além da perda da sua posse, nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”

Humberto Theodoro Júnior leciona que “a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação
”
(in Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

Por óbvio, ao magistrado é conferido, em fase preliminar, o exame da plausibilidade da medida e não da certeza; porém, ao confrontar as provas apresentadas até agora, é possível concluir que o agravado comprovou a posse da fazenda, que adquiriu junto com o agravante; contudo, houve o esbulho praticado, em tese, pelo seu ex-sócio, ora agravante, conforme pode se verificar pelo auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID 164546207, na origem) e pelo boletim de ocorrência registrado pelo Sr. Gilmar Augusto Gomes, vendedor do imóvel (
IDs
163367522 e 163367523).

Por outro lado, não obstante as alegações do agravante, verifica-se que existem dois contratos de compra e venda, ambos firmados com o Sr. Gilmar, sendo que em um consta como compradores o MAGNUN

e JULIANO (ID

163367517, na origem), enquanto em outro consta somente o JULIANO (ID 238210681).

No entanto, o agravado anexou escritura pública declaratória do Sr. Gilmar Augusto Gomes, no ID 238210690, que demonstra que a fazenda foi vendida ao agravado MAGNUN e que posteriormente ele tomou conhecimento da existência de um sócio chamado JULIANO, destacando que ambos exerciam a posse da fazenda. Vejamos trecho das suas declarações:

“
(...) QUE é legítimo proprietário e possuidor da Fazenda Pequizeiro 1, com área de 602,6944 hectares, localizada na Zona Rural do município de São Félix do Araguaia-MT; QUE vendeu em janeiro do ano de 2021 a propriedade supramencionada para o Sr. Magnum Marques de Bessa,

brasileiro, casado, pecuarista, CPF: 002.523.751-90. RG n° 4472573 DGPC/GO. residente e domiciliado na Rua 03. n° 213. Bairro Alvorada, Bom Jesus de Goiás-GO, CEP 75570-000; QUE somente após finalizada a venda com o Sr. Magnum, o declarante tomou conhecimento de que este tinha um sócio chamado Juliano Fragoso Maia, brasileiro, divorciado, pecuarista, RG n° 2203716 DCPC/GO, CPF: sob o n° 575.356.471-20, residente e domiciliado na Rua OI. Quadra 26, Lote 0, n° 174 - Sala 02, Centro, Bom Jesus de Goiás-GO, CEP 75570-000, celular (64) 99302-5402: QUE a propriedade fora vendida em 04 parcelas iguais, sendo uma entrada e mais 03 parcelas anuais, com vencimento em 30 de julho de 2023, 30 de julho de 2024 e 30 de julho de 2025 respectivamente; QUE a entrada da presente compra e venda foi paga única e exclusivamente pelo Sr. Magnum Marques de Bessa;

QUE todas as demais parcelas não foram adimplidas, estando duas parcelas vencidas: QUE o declarante sempre manteve contato com as partes no intuito de regularizar os pagamentos, sendo que ambos exerciam a posse da referida fazenda:

QUE em dezembro de 2023, o declarante notificou ambos sobre as parcelas em atraso: QUE o Sr. Juliano Fragoso Maia, informou ao declarante que desconhecia ter algum negócio realizado junto com o Sr. Magnum: QUE quando a oficial do cartório foi notificar o Sr. Magnum e o Sr. Juliano na referida propriedade, a porteira estava aberta e a mesma entrou: QUE mesmo assim foi questionada por estes, por qual razão havia entrado na propriedade, eis que a porteira estaria trancada: QUE a partir da mesma data, dezembro do ano de 2023, o Sr. Juliano trancou as porteiras da propriedade, mantendo gente armada no local; QUE chegou a passar na entrada da fazenda, eis que possui outra fazenda na mesma estrada vicinal, tendo avistado pessoas armadas, arrumando o "mata burro" e impedindo a entrada no local; QUE a partir de dezembro do ano de 2023, o Sr. Juliano passou impedir a entrada dos funcionários do Sr. Magnum, com o qual, o declarante sempre manteve contato com o intuito de acertar os pagamentos em atraso da propriedade: QUE o Sr. Juliano, além de trancar todas as porteiras e acessos da propriedade e colocar pessoas armada no local, também não recebeu mais o declarante, que alega não ter mais acesso para conversar com o mesmo; (...)” [ID 238210690]

Na decisão liminar, proferida em regime de plantão no presente recurso de agravo de instrumento, o Desembargador Plantonista concluiu que a posse do agravante se encontrava comprovada pela celebração do termo de aditivo contido no ID 231793196; contudo, o referido aditivo não possui a assinatura do vendedor, tornando o documento ineficaz para produzir qualquer efeito.

Deste modo, em análise preliminar, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, visto que o agravado demonstrou, com os documentos anexados, tanto na origem como neste recurso, a sua posse na fazenda, juntando na demanda as contas em seu nome no endereço da área, bem como recibos de compras para a fazenda, além de demonstrar que sofreu esbulho pelo seu sócio, ora agravante, em dezembro de 2023, com a consequente perda da posse.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

“
(...) Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse. Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.”

(N.U 1018040-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) (
g.n
)

“
(...) A concessão de liminar na reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (N.U 1013076-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020,
Publicado
no DJE 28/04/2020) (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum

objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, revogo a liminar concedida no Id. 231796185, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIANO FRAGOSO MAIA, mantendo
incólume
a decisão recorrida. (...)”

Na verdade, as matérias articuladas
no agravo de instrumento
foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pel
o
embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No que concerne à alegação de premissa fática equivocada, convém destacar que a decisão embargada não se fundamentou unicamente no Auto de Constatação elaborado pelo Sr. Oficial de Justiça, haja vista que há nos autos outros elementos probatórios que sustentaram as razões de decidir desta Câmara Julgadora, tais como: a demonstração da posse exercida anteriormente pelo Requerido, com contas em seu nome no endereço da área; recibos de compras para a fazenda; evidências do esbulho praticado pelo ex-sócio, ora Requerente, ocorrido a partir de dezembro de 2023; e as declarações prestadas pelo vendedor da área, Sr. Gilmar Augusto Gomes.

Além disso, o fato de a testemunha Sr.
Mayk
Serra ter prestado depoimento divergente em relação ao que consta no Auto de Constatação não possui relevância suficiente, haja vista que as divergências levantadas comprometem a credibilidade das informações prestadas apenas por ele, não atingindo os demais substratos probatórios contidos no recurso.

Ressalta-se, ainda, que o Auto de Constatação não foi elaborado exclusivamente com base no depoimento do Sr.
Mayk
, uma vez que o documento também contém informações observadas diretamente pelo Sr. Oficial de Justiça, como a existência de correntes e cadeados na porteira e nas laterais da guarita, com fotos anexadas que corroboram suas afirmações, além do testemunho prestado pelo Sr. Gilmar Augusto Gomes ao Sr. Meirinho naquela ocasião.

Outrossim, relativamente à suposta omissão por ser sócio do embargado, o próprio embargante se contradiz com as razões apresentadas no Agravo de Instrumento por ele interposto, no qual afirmava ter adquirido o imóvel sozinho e não em sociedade com o embargado, quando, em verdade, fora o embargado quem efetuou o único pagamento da parcela devida pelo imóvel ao vendedor/antigo proprietário.

Ademais, ficou devidamente demonstrado no acórdão as evidências quanto ao esbulho praticado pelo embargante, que, após um desentendimento com seu suposto sócio, passou a exercer exclusivamente a posse da área, enquanto o embargado perdeu a posse que exercia anteriormente.

Destaca-se, que o imóvel não se encontra quitado com o vendedor; entretanto, os documentos contidos nos autos evidenciam que o embargado era quem estava adimplindo as parcelas, sem qualquer participação do embargante, o que justifica que não faça ele jus a parte do bem.

Dessa maneira, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Sendo assim
, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo
o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Além do mais,
a despeito dos argumentos da parte embargada, não se verifica existente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os
aclaratórios
interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Insta salientar
que, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não cabe a fixação de honorários advocatícios
neste momento processual
, conforme requerido pela parte embargada.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JULIANO FRAGOSO MAIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025